Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-77.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar qual o termo inicial para aplicação da correção monetária sobre o montante da complementação da indenização de seguro DPVAT e a possibilidade de redistribuição do pagamento ou, subsidiariamente, a redução do valor dos honorários de advogado.
2. O termo inicial a ser considerado para a fluência da correção monetária sobre o montante da condenação complementar é a data do evento danoso, nos moldes do enunciado no 580 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. O evento ocorreu na data do sinistro.
3. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento do valor das despesas processuais e dos honorários de advogado. 3.1. No caso em exame embora tenha havido significativa diminuição do valor pleiteado na petição inicial verifica-se que a ré deu causa à demanda e o autor teve seu pedido parcialmente provido. 3.2. Nesse contexto, o princípio da causalidade deve prevalecer no caso em exame.
4. A regra prevista no art. 85, § 2o, caput, determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. O montante máximo de 20% (dez por cento) do valor da condenação, na hipótese, corresponde a R$ 877,50 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) o que se afigura irrisório diante do contexto do labor desenvolvido pelo procurador do autor, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.